Tribunal: TJMT
Processo: 0003682-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003682-18.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALERIA CABRAL DE BARROS - CPF: 005.905.211-28 (VÍTIMA), MARCIANO GOMES (ASSISTENTE), VALDENIR MEDEIROS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO ROBERTO VERGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 872.200.161-15 (APELADO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ROBERTO VERGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 872.200.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu o apelado Gabriel Antônio Rosa da prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (ID. 170466882).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (ID.

170466889).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (ID. 175769667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a exordial acusatória que no dia 16.02.2016, por volta das 00h10min, no estabelecimento comercial denominado "Real Diesel", localizado na avenida Governador Júlio Campos, n.o 6.100, bairro Jardim Paula I, em Várzea Grande/MT, o apelado
Gabriel Antônio Rosa
e o corréu Flávio Roberto Vergílio de Oliveira, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com outros indivíduos, ainda não identificados, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram o veículo Ford/Cargo 6332, tipo caçamba, cor branca, placa NJC-1207, pertencente à vítima Valéria Cabral de Barros.

Em análise às provas produzidas nos autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada não havendo se falar em inocorrência da ação delitiva.

De outra feita, a autoria em desfavor do apelado Gabriel, como bem salientado pelo magistrado, não se confirmou.

No caso em apreço,
não foram produzidas provas, em juízo
, que confirmassem os indícios de autoria levantados na fase inquisitiva em desfavor do apelado.

Vejamos que a denúncia em desfavor de Gabriel, se baseou, exclusivamente, no relato extrajudicial de
Flávio
quando da sua prisão em flagrante.

O relato de
Flávio
é no sentido de que nunca esteve na oficina em que o caminhão foi roubado e que foi apenas contratado por
Gabriel
e que este, mesmo sem ter carteira de motorista, era a pessoa que estava dirigindo o caminhão no momento da abordagem policial.

A vítima
Valéria
relatou, em juízo,
o que ouviu dizer dos policiais
,
não imputando, com certeza
a prática do crime de furto ao apelado já que não presenciou os fatos. Tampouco, a vítima soube dizer se Gabriel fugiu no momento da abordagem, vez que, mais uma vez, não estava na ocasião.

Destaca-se no depoimento da vítima
Valéria
que está relatou o que ouviu dizer, aduzindo, inclusive que “
os meninos da oficina o reconheceram
”, fazendo menção ao apelado Gabriel. Entretanto, os funcionários da oficina (Robson e Ismael), foram ouvidos em juízo e
afirmaram não reconhecer Gabriel como sendo um dos indivíduos que foram na oficina no dia anterior aos fatos.

Ademais, os relatos das testemunhas policiais
não foram capazes de imputar
, com certeza, a autoria delitiva em desfavor do apelado Gabriel.

A condenação com base apenas em elementos indiciários – informações colhidas na fase de investigação –viola o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe expressamente que:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Com efeito, a única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado, sendo inadmissível a imposição de pena a alguém baseada em prova deficiente, incompleta e duvidosa.

Deste modo, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção de sua absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em caso semelhante, decidiu esta colenda Câmara Criminal:

“(...) 1. No caso, as vítimas não sabem declinar quem teria subtraído as motocicletas, conforme depoimentos no inquérito policial e na audiência judicial, havendo tão somente as palavras do suposto comparsa nesse sentido, que teria participado do ato ao ajudar o recorrido a transportar o produto do crime. 2. Ademais, não se olvida do fato de que em duas oportunidades, nos interrogatórios policiais, o réu apresentou versões conflitantes, já que em uma delas afirmou não ter praticado o delito, enquanto na outra, confessou o crime, porém, sem se confirmar em juízo.3.Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido. (N.U 0001376-96.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao apelado, motivo pelo qual entendo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao absolve-lo pela inexistência de provas suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023